Tribunal: TJSP
Processo: 1002330-56.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r 731/96 e dos artigos 1o e 5o do Decreto Estadual 48.292/03 – Precedentes deste Tribunal – Sentença de procedência mantida – Recurso fazendário improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002330-56.2021.8.26.0344; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de diárias pelo período de frequência no Curso Superior de Formação de Sargentos, em localidade diversa da lotação de origem – Possibilidade - Inteligência do artigo 5o da Lei Complementar 731/96 e dos artigos 1o e 5o do Decreto Estadual 48.292/03 – Precedentes deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de diárias pelo período de frequência no Curso Superior de Formação de Sargentos, em localidade diversa da lotação de origem – Possibilidade - Inteligência do artigo 5o da Lei Complementar 731/96 e dos artigos 1o e 5o do Decreto Estadual 48.292/03 – Precedentes deste Tribunal – Sentença de procedência mantida – Recurso fazendário improvido.